Tribunal: TJBA
Processo: 8005933-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005933-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANY VIEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO MORAIS FREIRE

AGRAVADO: ANDREW FELIPE SACRAMENTO SILVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por M.F.V.S. e B.F.V.S. contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para localização do endereço do executado, e determinou a intimação dos exequentes para indicar novo endereço, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de o juízo determinar diligências para localização do executado, diante da frustração das tentativas de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Mérito

4. O art. 319, §1º e §3º, do CPC autoriza o juízo a determinar diligências para obtenção do endereço do réu, quando comprovada a dificuldade.

5. As tentativas frustradas de citação justificam a cooperação judicial para viabilizar o prosseguimento da execução alimentar.

6. A jurisprudência autoriza a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para autorizar a expedição dos ofícios solicitados para localização do executado.

Tese de julgamento:

"1. O art. 319, §1º e §3º, do CPC permite diligências judiciais para localização do réu quando inviável a obtenção do endereço pela parte autora."

"2. Em execução de alimentos, é admissível a cooperação do juízo para garantir a efetividade da tutela."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8005933-26.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravantes,
M.F.V.S. e B.F.V.S., REPRESENTADOS POR VIVIANY VIEIRA SANTOS

e, como Agravado,

ANDREW FELIPE SACRAMENTO SILVEIRA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA